Tribunal: CARF
Processo: 18470.725777/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTO PAGO APÓS FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DE CUJUS APOSENTADO E PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NÃO EXTENSÃO DA ISENÇÃO AO ESPÓLIO OU AOS SUCESSORES.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de portador de moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros, independentemente de situações de caráter pessoal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento e nem de cerceamento do direito de defesa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do STF).
MULTA DE OFÍCIO.
Tal penalidade esta prevista na legislação tributária e deve ser aplicada nos moldes em que a norma legal determina.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido quando a sua realização se revele prescindível para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725777/2014-13
ACÓRDÃO
2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFREDO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTO PAGO APÓS FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DE CUJUS
APOSENTADO E PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NÃO EXTENSÃO DA
ISENÇÃO AO ESPÓLIO OU AOS SUCESSORES.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os proventos de
aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de portador de
moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros,
independentemente de situações de caráter pessoal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela
impugnação. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade
do lançamento e nem de cerceamento do direito de defesa.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.” (Tema de no 808 do STF).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
2
MULTA DE OFÍCIO.
Tal penalidade esta prevista na legislação tributária e deve ser aplicada nos
moldes em que a norma legal determina.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa
disposição legal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido quando a sua realização se revele prescindível para
que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do IR sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a]integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
3
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
trecho do acórdão recorrido abaixo:

Contra o espólio supracitado foi lavrado o Auto de Infração do ano calendário de
2005 (fls. 04 a 12), data de ciência em 29/06/14 (fl. 11), tendo sido apurada
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 1.853.661,07
com um IRRF de R$ 55.609,83.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam no lançamento. O Termo
de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 13 a 18.
Frise-se que em 27/01/11 a Notificação de Lançamento (fls. 127 a 132) original foi
anulada por vício formal, conforme Acórdão de fls. 134 a 137.
Em 24/07/14, às fls. 94 a 107, foi apresentada a impugnação, alegando, em
síntese, que:
1. A Notificação de Lançamento original foi anulada devido ao erro na
identificação do sujeito passivo já que o pai do inventariante já tinha falecido.
Procura descrever quais os documentos estaria juntando ao processo, como cópia
do processo de inventário de seu pai, cópia do depósito junto à Caixa Econômica
Federal, recibo de honorários advocatícios, entre outros;
2. O lançamento seria nulo por conter apenas normas genéricas e pelo fato de a
multa não poder remunerar juros se mostrando excessivos, cerceando o direito
de defesa do contribuinte;
3. Discorda da cobrança dos juros e multa aplicados no auto de infração;
4. Contesta a omissão apurada, pois trata-se de rendimento auferido pela via
judicial em face do reenquadramento de função desempenhada por seu pai que
era servidor público da Previdência Social, relativo ao período de 1982 a 2001,
conforme documentação da ação judicial, em anexo. Assim, entende que caberia
a tributação com base nas tabelas do imposto de renda dos períodos próprios;
5. Cita decisões administrativas e judiciais para fundamentar seus argumentos de
defesa;
6. O rendimento também seria isento pelo fato de o seu pai ser portador de
moléstia grave e estar aposentado por invalidez (período de março de 2007 a
dezembro de 2001);
7. Requer o desconto dos honorários advocatícios, pois apenas teria recebido a
diferença dos recursos e o advogado não iria trabalhar de graça, apesar de não
possuir um recibo formal do advogado da ação, conforme documentação docs. 15
e 16;
8. Pede perícia nos termos da peça de defesa.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
4
Cumpre destacar que no curso do processo no 10768.007000/2010-01, houve
lançamento contra Alfredo da Silveira e foi constatado erro formal quanto à sujeição passiva pois
este já tinha vindo a óbito, ocasião em que foi realizado novo lançamento em 26/08/2013 contra a
seu espólio, o que veio a ocorrer em 12/01/2014 (fl. 21) e deu ensejo ao presente processo.
Sobreveio o acórdão no 12-72.607, proferido pela 18a Turma da DRJ/RJO (fls. 202-
213), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento e nem de
cerceamento do direito de defesa.
RENDIMENTOS OBTIDOS ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de
2009 estão sujeitos à incidência do imposto de renda, juntamente com os juros e
atualização monetária, no mês do recebimento ou crédito, devendo ser
informados ainda na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tendo o filho, que também era inventariante do espólio de seu pai, recebido
efetivamente o rendimento da ação judicial em nome de seu progenitor que já se
encontrava falecido na época do pagamento do recurso, é do respectivo
beneficiário do rendimento a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de
renda apurado em razão do fato gerador ocorrido quando da liquidação dos
valores oriundos da ação judicial trabalhista em nome de seu pai.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO.
Tal penalidade esta prevista na legislação tributária e deve ser aplicada nos
moldes em que a norma legal determina.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
5
Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa
disposição legal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido quando a realização do mesmo se revele prescindível para
que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Importa destacar que a DRJ entendeu pela manutenção do lançamento em razão de
não ter ocorrido nulidade pela ausência de intimação prévia, pois a parte Recorrente foi intimada
acerca do lançamento realizado e, no mérito, pela aplicação do regime de caixa para a tributação
de rendimentos acumulados, pela impossibilidade de deduzir os honorários advocatícios em razão
de não ter havido prova do pagamento, que a isenção personalíssima do de cujus não seria
extensível ao espólio ou ao herdeiro e que a multa de ofício seria decorrente de lei.
Considerando que houve extravio do comprovante de ciência (fl. 234), foi
considerada cientificada a Recorrente na data de interposição do Recurso Voluntário em
02/04/2015 (fl. 214-231) em que:

 pede a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
litígio;
 alega nulidade pela acusação fiscal ter se dado de forma genérica, eis que
não bastaria a indicação dos dispositivos infringidos, mas sim a
demonstração de sua aplicabilidade ao caso;
 alega que os rendimentos recebidos de período acumulado devem se
sujeitar à tributação pelo regime de competência;
 que os rendimentos isentos em decorrência de moléstia grave do de cujus
devem assim ser considerados, o que abarca período após 06/11/2001;
 alega que não seria possível a cobrança de juros e multa pela inexistência da
conduta praticada;
 requer a realização de prova pericial.

É o relatório.

VOTO
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
6
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento e delimitação da lide
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide recai sobre a forma de tributação de rendimentos recebidos de períodos
acumulados recebidos pelo espólio, bem como pela possibilidade de estender a isenção por
moléstia grave de que gozava o de cujus ao espólio.
Primeiro, destaco que é um efeito automático a interposição de recurso a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como prevê o artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN). Assim, entendo que o efeito pleiteado pela Recorrente já foi atribuído
ao crédito em exigência, de modo que resta prejudicado este pedido.
Segundo, a Recorrente alega que seria necessária a realização de prova pericial para
apurar se existe ou não saldo de imposto de renda a ser pago. Tenho que a Recorrente deveria
trazer aos autos os elementos de provas capazes de infirmar a acusação fiscal, não sendo possível
a realização de perícia para suprir prova que não foi produzida nos autos. Ademais, esclareço que
a matéria de fundo é de direito, razão pela qual é despicienda a realização de prova pericial, razão
pela qual indefiro este pedido.
Terceiro, a Recorrente menciona julgados administrativos que confirmariam seu
pleito, razão pela qual destaco desde já que apenas as decisões vinculantes veiculadas por
Súmulas Administrativas ou decisões vinculantes do Poder Judiciário são de observância
obrigatória nesta esfera de julgamento. Por esta razão, os entendimentos referenciados serão
compreendidos como reforço argumentativo da tese recursal.
Desta feita, a Recorrente alega especificamente nulidade do lançamento, que parte
dos rendimentos recebidos acumuladamente devem ser considerados isentos, que deveriam ser
tributados com base no regime de competência e que não praticou conduta que ensejaria a
aplicação de multa e juros.
É o que passo a enfrentar.

Nulidade por cerceamento de direito de defesa
A Recorrente alega que teria havido nulidade por cerceamento de direito de defesa,
eis que a conduta imputada é genérica e os dispositivos legais não são contextualizados e alega
que a citação mencionada no auto de infração foi revogada em 2007, nulidade por “ausência de
requisito formal mínimo necessário” (fl. 6).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
7
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
8
As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Veja-se que o relatório fiscal trouxe a fundamentação legal, indicou o valor do
rendimento omitido, o motivo do lançamento, qual seja a omissão de rendimento recebido de
pessoa jurídica em razão de trabalho com vínculo empregatício (fl. 6), o que possibilitou à
Recorrente identificar qual teria sido o rendimento omitido e se defender da acusação fiscal sem
qualquer prejuízo.
Ademais, embora a Recorrente alegue que o dispositivo que deu lastro à acusação
teria sido revogado, se olvida que a legislação tributária se aplica imediatamente apenas aos fatos
geradores futuros e pendentes, nos termos do artigo 105, do CTN. Assim, considerando que a
imputação de omissão de rendimentos atinge o ano calendário 2005, foi correta a imputação dos
dispositivos legais pela autoridade fiscal.
Por esta razão afasto a nulidade.

Da extensão da isenção por moléstia grave a espólio ou herdeiro
Importa destacar que a isenção de Imposto de Renda para portador de moléstia
grave exige que a pessoa física que receber os rendimentos seja portadora da moléstia,
comprovada por laudo pericial oficial, nos termos da Súmula CARF no 63:

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
9
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Tenho que, neste caso, não foi a pessoa física beneficiária da isenção quem recebeu
os valores em questão eis que veio a óbito em 2003, mas sim o espólio, por meio do herdeiro
Luccas Villela da Silveira, no ano calendário 2005. Nesse sentido, cumpre destacar um trecho do
acórdão proferido pela DRJ que bem elucida essa cronologia:

De acordo com o processo, o contribuinte, Alfredo da Silveira, possuía uma ação
judicial trabalhista contra o INSS, mas veio a falecer em junho de 2003.
Posteriormente, o seu filho, o Sr. Luccas Villela da Silveira, que também era o
inventariante do espólio, auferiu diretamente o rendimento proveniente daquela
ação judicial, tendo os recursos ficado a sua disposição desde julho de 2005. (fl.
206)

Verifica-se que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1998, prevê que a isenção
é personalíssima do portador da moléstia, conforme redação literal abaixo transcrita:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;

As disposições concernentes à isenção devem ser interpretadas literalmente, nos
termos do artigo 111, inciso II, do CTN e, nesse sentido, a própria Receita Federal do Brasil editou
o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 26, de 2003, (Diário Oficial da União de 30/12/2003), com
o seguinte teor:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
10

Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser
tributados na fonte e na Declaração de Ajuste Anual ou na Declaração Final de
Espólio, os proventos de aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de
portador de moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros,
independentemente de situações de caráter pessoal.

Este é o entendimento adotado na Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se
verifica da ementa abaixo transcrita:

PRECATÓRIO PAGO APÓS FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DE CUJUS
APOSENTADO E PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NÃO EXTENSÃO DA ISENÇÃO
AO ESPÓLIO OU AOS SUCESSORES.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou
reforma e valores a título de pensão de portador de moléstia grave recebidos pelo
espólio ou por seus herdeiros, independentemente de situações de caráter
pessoal." (Acórdão 9202-006.001, Processo 10166.720006/2009-12, Relatora
MARIA HELENA COTTA CARDOZO, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, 2a Seção, sessão de 27/09/2017, publicação em 17/11/2017).

Cumpre destacar, como bem ressaltou a DRJ, que o herdeiro que recebeu os valores
não possuía causa isentiva em seu favor, ponto que não foi infirmado pela Recorrente em nenhum
momento, eis que apenas pleiteia a extensão da isenção que o de cujus possuía.
Dessa forma, entendo pela improcedência deste capítulo recursal eis que não é
possível estender a isenção que o de cujus possuía sobre os proventos que foram pagos ao seu
sucessor.

RRA e IRPF sobre juros de mora
No tocante à forma de tributação dos rendimentos acumulados, entendo que
assiste razão à Recorrente.
Isso, pois em data posterior ao julgamento da DRJ, o Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 368, a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
11

Destaca-se que a DRJ reconheceu a existência do referido julgamento, que não
havia transitado em julgado e que era inaplicável em razão de a PGFN ter exarado o Parecer
PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de 2010, que suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009 e afastou
a aplicação do artigo 12-A, da Lei no 7.713, de 1988, eis que se referiam a rendimentos recebidos
em período anterior a 1o de janeiro de 2010.
Não obstante, com a superveniência do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 368, a compreensão de que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados
com base no regime de competência, entendimento vinculante nesta esfera de julgamento,
entendo pela procedência deste tópico recursal para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário.
Ademais, embora não tenha sido um tema expressamente enfrentado pela
Recorrente em suas razões, é perceptível pela análise das planilhas apresentadas às fls. 180-189
que houve incidência de juros moratórios sobre as parcelas salariais pagas em atraso.
Assim, uma vez que os tribunais superiores já firmaram jurisprudência de
observância obrigatória no âmbito do CARF que entendem pela impossibilidade de se tributar
juros de mora decorrente de atraso de parcela salarial devida, eis que se trata de parcela
indenizatória que visa tão somente a recomposição do capital, trata-se de matéria de ordem
pública que deve ser aplicado de ofício pelo julgador.
Esse entendimento pode ser verificado pelo Tema no 808, do STF, que possui a
seguinte redação:

TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
(Tema no 808 do STF, fixado no julgamento do RE 855091, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado na sessão de 27/09/2019, publicado em 02/10/2019).

É de se reconhecer, portanto, também a procedência deste tópico recursal para
excluir da tributação os juros moratórios que incidiram sobre as parcelas salariais imputadas como
rendimento omitido.

Multa de ofício e juros de mora
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
12
Embora a Recorrente aduza neste tópico apenas que os consectários não seriam
devidos em razão da procedência do mérito recursal, questão que seria tão somente uma
decorrência lógica da procedência do pleito e que não conteria um fundamento autônomo capaz
de infirmar o fundamento de sua aplicação, cabe apenas frisar os motivos de sua aplicação no caso
concreto.
A autoridade administrativa encontra-se vinculada à legalidade e, como reza o
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, quando há lançamento de ofício é cabível a aplicação
da multa no patamar de 75%, nos termos abaixo:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.

Ademais, os juros moratórios devidos devem ser calculados com base na taxa Selic,
que incidem inclusive sobre a multa de ofício, nos termos das Súmulas CARF no 4 e no 108, abaixo
transcritas:

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Em suma, tanto a multa de ofício como os juros de mora são devidos sobre os
rendimentos omitidos, que serão recalculados nos termos deste acórdão considerando a parcial
procedência do pleito da Recorrente.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725777/2014-13
13
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, dar parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário e excluir da base de cálculo os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 247
DF CARF MF
Original